Tribunal: TJDFT
Processo: 0733296-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Processo : 0733296-05.2020.8.07.0000 DESPACHO 1. Admito o ingresso do Distrito Federal na condição de litisconsorte passivo[1], com fundamento no art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009, cuja anotação nos autos já foi promovida pela Secretaria[2]. 2. Intime-se pessoalmente a impetrante, por sua irmã e curadora provisória, IVANY CASSIMIRO COELHO, no endereço indicado em id. 18924667, para que regularize a representação processual, mediante a juntada de procuração a seu advogado, firmada, se possível, de punho, ou pela curadora provisória, sob pena de extinção. Ressalte-se, a propósito, que a procuração anexada aos autos[3] não está assinada. Intime-se, ainda, a impetrante para manifestação de direito sobre a preliminar de ilegitimidade arguida pelo Distrito Federal (id. 19302371). Prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se para ciência do advogado. Brasília – DF, 30 de setembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 19302371. [2] Id. 19303969. [3] Id. 18924667.